Tribunal: TJDFT
Processo: 0732851-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR. EFEITOS DA REVELIA. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PRORROGAÇÃO. BAIXA DE HIPOTECA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, § 1o, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Diante da ausência de contestação no prazo legal, correto o entendimento do magistrado a quo ao decretar a revelia do apelante, pois o fez com fundamento no art. 344, do CPC. Ademais, não há como afastar os efeitos da revelia se não há elementos nos autos que justifiquem tal medida.
3. A competência relativa, para ser modificada, necessita de provocação da parte interessada, sob pena de prorrogação.
4. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o direito à transferência do domínio da propriedade adquirida, cumpriria ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido autoral.
5. Com relação ao valor das astreintes, além de se tratar de quantia razoável ou até mesmo pequena, deve-se considerar que a multa foi fixada para compelir o cumprimento da obrigação pelo réu, que é o maior banco do país. Assim, não há motivo para se reduzir o valor das astreintes.
6. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
8. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. Ademais, de acordo com o § 6o, do art. 85, do CPC, “os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.
9. Apelo do réu não provido. Recurso da autora provido.